Tribunal: TJMT
Processo: 1006368-25.2023.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006368-25.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SILVESTRE RODRIGUES SEVERIANO DE LIMA - CPF: 728.355.591-91 (ADVOGADO), VANDERLEI GASPAR COSTA - CPF: 001.149.211-21 (AGRAVADO), BANCO GMAC S.A. - CNPJ: 59.274.605/0001-13 (AGRAVANTE), FREDERICO ALVIM BITES CASTRO - CPF: 036.283.076-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo Interno
no
1006368-25.2023.8.11.0000 –
Diamantino

Agravante:
Banco GMAC S.A.

Agravado:

Vanderlei Gaspar Costa

E M E N T A

AGRAVO INTERNO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA POR MEIO DE CARTA REGISTRADA FRUSTRADA – NÃO PROCURADO –
ASTREINTES
– FIXAÇÃO – CABIMENTO – VALOR JUSTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

A notificação válida do devedor para os fins de sua constituição em mora é condição imprescindível para o deferimento da liminar de busca e apreensão, devendo ser mantida a decisão monocrática que cassou a decisão singular.

A imposição de multa diária tem por objetivo forçar a parte a cumprir o comando judicial emanado, sendo ela perfeitamente admissível quando ocorre o seu descumprimento.

A luz do art. 537, §1o, do CPC não há que reduzir a multa quando não se verificar o excesso, mostrando-se em consonância com os princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo Interno
no
1006368-25.2023.8.11.0000 –
Diamantino

Agravante:
Banco GMAC S.A.

Agravado:

Vanderlei Gaspar Costa

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por
Banco GMAC S.A.
em face da decisão monocrática proferida por este Relator que proveu o Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Vanderlei Gaspar Costa.

Inconformado, sustenta o banco que logrou demonstrar a constituição em mora do devedor, asseverando que encaminhou notificação no endereço constante do contrato. Discorre que mesmo que não seja considerado o aviso de recebimento, efetivou o protesto por edital, suprindo a notificação por carta, formulando pela reforma da decisão.

Subsidiariamente, requer o afastamento da multa cominada, mencionando que o valor se revela excessivo e o prazo exíguo para cumprimento.

O agravado apresentou manifestação pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 170519166).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 05 de julho de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo Interno
no
1006368-25.2023.8.11.0000 –
Diamantino

Agravante:
Banco GMAC S.A.

Agravado:

Vanderlei Gaspar Costa

V O T O

Cinge-se dos autos que
Banco GMAC S.A.

move ação de busca e apreensão contra
Vanderlei Gaspar Costa
,
tendo o douto magistrado deferido a liminar
.

O réu aviou agravo de instrumento sustentando a não comprovação da mora pela financeira, pois o aviso de recebimento colacionado aos autos consta o status “
não procurado
”.

O recurso foi provido monocraticamente para determinar a cassação da decisão liminar e a restituição do veículo no prazo de 48 horas, caso apreendido, sob pena de multa diária no valor de R$200,00 (id. 165663651).

Inconformado, sustenta o banco que logrou demonstrar a constituição em mora do devedor, asseverando que encaminhou notificação no endereço constante do contrato. Discorre que mesmo que não seja considerado o aviso de recebimento, efetivou o protesto por edital, suprindo a notificação por carta, formulando pela reforma da decisão.

Subsidiariamente, requer o afastamento da multa cominada, mencionando que o valor se revela excessivo e o prazo exíguo para cumprimento.

Pois bem. Conforme restou consignado na decisão proferida no id. 165663651, o aviso de recebimento apresentado na inicial não demonstra a constituição em mora da devedora, pois
retornou ao remetente, com o
status
“
não procurado
”.

Desse modo, considerando que o devedor não foi localizado no endereço, bem como não logrou a financeira apresentar o protesto do respectivo título em Cartório de Protesto de Títulos da Comarca,
com a certificação de notificação do devedor por edital
, não há meios de reconhecer a constituição em mora do devedor.

Por oportuno, acrescento, que não há falar em má-fé do devedor na indicação do endereço, não se confundindo com a hipótese de retorno do aviso de recebimento “mudou-se”. Nesse sentido, é o entendimento do STJ:

“
RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DECRETO-LEI 911/1969. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO FRUSTRADA PELO MOTIVO "AUSENTE". VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA PELO DEVEDOR. NÃO OCORRÊNCIA. CONSOLIDAÇÃO PROPRIEDADE EM FAVOR DO CREDOR FIDUCIÁRIO. DESCABIMENTO.

1. Controvérsia acerca da comprovação da mora na ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei 911/1969 na hipótese em que a notificação enviada ao endereço do devedor frustrou-se pelo motivo "Ausente"
. 2. Nos termos do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n° 911/1969, "A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário". 3. Existência de divergência na jurisprudência desta Corte Superior acerca da necessidade, ou não, de efetiva entrega da notificação no endereço cadastral do devedor, para se comprovar a mora. 4. Caso concreto em que a notificação sofreu três tentativas de entrega, todas frustradas pelo motivo "Ausente". 5. Inviabilidade de se extrair do simples fato da ausência do devedor de sua residência qualquer conduta contrária à boa-fé objetiva. 6. Existência de recente precedente desta turma acerca da validade da notificação frustrada pelo motivo "Mudou-se". 7.
Inaplicabilidade das razões de decidir daquele precedente ao caso dos autos, pois a mudança de endereço do devedor, sem comunicação à credora fiduciária, importa violação à boa-fé objetiva, diversamente da mera ausência do devedor de sua residência
.

8. Invalidade da notificação no caso em tela. 9. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO
” (REsp n. 1.848.836, 3a Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanserino, j. 24.11.20 - negritei)

No que tange à insurgência quanto a aplicação e valor da multa diária, a princípio, saliento que nas primeiras lições do direito ensinam que a imposição de multa tem por objetivo forçar a parte a cumprir o comando judicial emanado, sendo ela perfeitamente admissível quando ocorre o seu descumprimento.

Em assim sendo, é certo que a mesma não tem o fito de ensejar a parte contrária qualquer fonte de enriquecimento injustificado, até porque a lei prevê expressamente a possibilidade de o juiz modificar o valor da multa, caso verifique que se tornou excessiva, como dispõe o art. 537, §1o, inc. I, do CPC.

O referido dispositivo legal, que permite a readequação da multa cominatória, traduz na materialização dos princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade. Neste sentido manifesta a jurisprudência,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DEVOLUÇÃO DE BEM POR CONTA DE REFORMA DE LIMINAR EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MULTA DIÁRIA. EXORBITÂNCIA. POSSIBILIDADE DE REVISÃO. ASTREINTES. PARÂMETROS DE FIXAÇÃO.

1.
Consoante entendimento desta Corte Superior, é possível a redução do valor das astreintes nas hipóteses em que a sua fixação ensejar multa de valor muito superior ao discutido na ação judicial em que foi imposta, a fim de evitar possível enriquecimento sem causa, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Precedentes. (...)”
(AgInt no REsp 1733695/SC,
4a Turma, Rel. Min.
Luis Felipe Salomão, j. 22.03.2021 - negritei)

“AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA – RESTITUIÇÃO DE VALOR DEBITADO CORRESPONDENTE A TOTALIDADE DO SALÁRIO – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA EM PARTE – PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – ART. 300, CPC – DILAÇÃO PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL – MULTA COMINATÓRIA – CABIMENTO – ASTREINTES – VALOR – EXCESSIVIDADE – INOCORRÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

(...)

As primeiras lições do direito ensinam que a imposição de multa diária tem por objetivo forçar a parte a cumprir o comando judicial emanado, sendo ela perfeitamente admissível quando ocorre o seu descumprimento.

A luz do art. 537, §1o, do CPC, não há que se reduzir a multa quando não se verificar o excesso, mostrando-se em consonância com os princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade
.”
(TJMT, RAI n. 1012784-82.2018.8.11.0000, 3a Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 15.05.2019 – negritei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DECISÃO QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DE DESCONTOS DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL QUE SE RESTRINGE QUANTO À LIMITAÇÃO DA INCIDÊNCIA DA ASTREINTE –
LIMITAÇÃO DO VALOR – POSSIBILIDADE – ADEQUAÇÃO AOS CRITÉRIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE
– FINALIDADE COERCITIVA ATENDIDA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

É possível limitar o valor da multa diária por descumprimento judicial bem como fixar um teto para sua cobrança, no caso em que a quantia arbitrada se tornar exorbitante (art. 537, § 1o, I, do CPC)
. (...)”
(TJMT, RAI n. 1022352-54.2020.8.11.0000, 3a Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 10.03.2021 - negritei)

Não é diferente a posição sustentada por Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, para quem o objetivo da multa cominatória é
"coagir o devedor a cumprir a obrigação específica"
, mas tal coação
"não pode servir de justificativa para o enriquecimento sem causa, que o direito repugna."
(Código de Processo Civil Comentado, Ed. RT, nota 4 ao art. 644, p. 1139).

Destarte, embora a
astreinte
deva ser expressiva a ponto de coagir o devedor a cumprir o preceito, não pode configurar-se num ônus excessivo, sob pena de desrespeito à equidade que deve balizar as decisões judiciais.

Neste contexto, concluo, embasado no art. 537, §1o, inc. I, do CPC e nos princípios da razoabilidade, proporcionalidade, equidade e da vedação ao enriquecimento ilícito, que a multa cominatória fixada em R$ 200,00 (duzentos reais), deve ser mantida.

No que tange a elasticidade do prazo para o cumprimento da medida, conforme se extrai dos autos, a decisão neste ato combatida foi proferida nos idos de abril, há muito superando as 48horas anteriormente previstas.

Ora, vê-se que o agravante não indica prazo que entende razoável para o cumprimento da ordem e, até o momento, não há informação acerca do cumprimento da decisão judicial, não merecendo qualquer reparo.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 05 de julho de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2023